Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA ON LINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. imPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré STONE PAGAMENTOS S.A contra a sentença que a condenou, solidariamente, com a ré STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI, ao pagamento da quantia de R$ 1.817,74, a título de danos materiais, acrescida de juros legais e correção monetária a partir da citação.
2. Inicialmente, argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas foi utilizada como viabilizadora do pagamento referente à compra e venda entabulada entre as partes. Argumenta que não participou da “cadeia de consumo” e não possui ingerência nas atividades da segunda ré.
3. Nas razões, insurge-se a ré/recorrente STONE PAGAMENTOS S.A quanto à condenação a reparar danos materiais, face à alegação de não ser beneficiária final do pagamento realizado pelo autor. Aponta que a única responsável pelos danos materiais causados seria a primeira reclamada, haja vista ter recebido o pagamento e não enviado o produto. Sustenta ausência de responsabilidade ou falha na prestação de serviços, em razão de excludente de responsabilidade (por culpa exclusiva de terceiro) nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Pugna pela reforma da sentença para que a condenação de reparação por danos materiais recaia apenas sobre a requerida STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI e, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença inicial, que a satisfação da condenação seja direcionada ao crédito depositado nos autos do processo 1036283-98.2020.26.0100 em trâmite na 37a Vara Cível de São Paulo.
4. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa também ao réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
6. A ré, ora recorrente, na qualidade de intermediadora do pagamento, auferiu vantagem econômica quanto à venda em questão. Portanto, lucrou e participou da cadeia de fornecimento, devendo responder objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 14 do CDC).
7. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele complemente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
8. Assim, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar os autores/recorridos pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado na sentença objurgada.
9. Por fim, indefiro o solicitado no pedido subsidiário, haja vista a ausência de embasamento legal para tanto. Ademais, estaria criando um ônus excessivo para o consumidor, caso condicionasse a satisfação do seu crédito a processo de terceiro.
10. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.